Tribunal: TCU
Processo: 021.247/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre possíveis indícios de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relacionadas aos descontos realizados por associações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que encaminhou a este Tribunal o Requerimento 153/2024-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, para que sejam apresentadas informações acerca dos indícios de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, relacionadas a descontos de mensalidades de associações nos proventos dos titulares de benefícios pagos pelo referido instituto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no arts. 169, inciso II, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 3o, inciso II, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Joseildo Ramos, que o Requerimento 153/2024-CFFC foi objeto de análise deste Tribunal anteriormente no âmbito do TC Processo 015.832/2024-4 ; 9.3. encaminhar ao Sr. Joseildo Ramos, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Evair Vieira de Melo cópia da instrução realizada pela unidade técnica no TC Processo 015.832/2024-4 , bem como do relatório e voto que fundamentaram o Acórdão 1656/2024-TCU-Plenário ; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo.